Tribunal: TJES
Processo: 0015685-79.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015685-79.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL ANTONIO PINHEIRO PEREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015685-79.2015.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GABRIEL ANTONIO PINHEIRO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
QUALIFICADO
E CORRUPÇÃO DE MENORES –
ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS -
RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE RELATIVA –
PREJUDICADO -
DECOTE DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES E A ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO –
IMPOSSIBILIDADE –
DETRAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente confirmadas através da prova oral contida nos autos, não havendo espaço para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa. 2. Não há que cogitar na alteração do apenamento imposto ao sentenciado quando devidamente demonstrada a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, e ainda, que a mesma restou dosada em conformidade com os ditames estabelecidos nos artigos 59 e 68, do Código Penal, em todas as suas três fases. 3. As atenuantes pretendidas pela defesa foram devidamente valoradas na sentença condenatória. 4. Tem-se dos autos que tanto o réu quanto o menor já se encontravam associados anteriormente para a prática de crimes, razão pela qual, estamos diante de crimes autônomos, não abarcados pelo concurso formal de crimes. 5. Mantida inalterada a pena corpórea, inviável a alteração do regime prisional imposto. 6. O pleito de detração penal deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria. 7. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015685-79.2015.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GABRIEL ANTONIO PINHEIRO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recuro de Apelação Criminal interposta por
GABRIEL ANTONIO PINHEIRO PEREIRA DA SILVA
por irresignado com a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou nas sanções do artigo 157, § 2°, II, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei n° 8.069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal Brasileiro, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, para cumprimento no regime semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 08 de julho de 2015, o réu e um comparsa menor de idade, com ânimo de roubar, embarcaram no coletivo da linha 527, e se aproximaram da vítima Alex Batista Vieira e Gabriel com grave ameaça usando de um simulacro de pistola anunciou o assalto e exigiu que ele lhe entregasse seu boné.

Como a vítima negou-se a entregar o seu boné, o denunciado sacou do simulacro de uma arma de fogo que trazia na cintura e apontando a suposta arma contra a cabeça de Alex o ameaçou dizendo que iria lhe dar um tiro na cara, ação que foi suficiente para fazer a vítima lhe entregar o que exigia.

Segundo ainda consta dos autos, em seguida o denunciado entregou o simulacro de arma de fogo e o boné roubado para o menor Rodrigo, que se encontrava ao seu lado, tendo este guardado ambos em sua cintura, enquanto Gabriel continuava a ameaçar a vítima dizendo que sabia seus horários e o mataria caso chamasse a polícia. Se não fosse o bastante, o denunciado além de agir com violência psicológica contra a vítima, mesmo depois desta lhe entregar o seu boné, quando se preparava para descer do ônibus, pegou o simulacro de arma de fogo que estava com o seu comparsa adolescente Rodrigo e ao passar por Alex lhe desferiu uma coronhada na testa e tentou dar uma segunda, mas como o simulacro quebrou na primeira, a vítima reagiu o empurrando e o chutando.

Vendo a situação o motorista do coletivo parou o veículo e o denunciado e seu comparsa adolescente aproveitando esta oportunidade, desceram do ônibus levando consigo o objeto subtraído da vítima Alex.

Finalmente, Policiais Militares informados do crime pela vítima, saiam à procura do denunciado e de seu comparsa menor e os encontraram nas proximidades do radar da reta do aeroporto, os abordaram, recuperando ainda na posse de Gabriel o boné roubado.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do acusado ante a alegada ausência de provas para a sua condenação. Almeja ainda, a redução da sua pena-base para o mínimo legal, e o reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade relativa. Requer ainda o decote do concurso material de crimes e a alteração do regime prisional imposto. Ao final, requer a fixação de honorários advocatícios ao advogado dativo.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinando pelo parcial provimento do recurso defensivo.

De plano, rechaço a tese absolutória pretendida pela defesa.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do auto de apreensão de fls. 16, e auto de restituição de fls. 17.

Na fase judicial, a vítima Alex Batista Vieira, ouvida em juízo, às fls. 270 confirmou os fatos narrados na denúncia, asseverando,
in verbis
:

“
que o acusado teria batido na cabeça do depoente com o que ele acha ser uma réplica de arma de fogo; que o golpe aplicado do acusado na testa do depoente provocou corte, mas o depoente não foi buscar socorro médico (...) que no dia do coletivo quando o menor avistou o depoente, e estando acompanhado do acusado, apontou pra ele e disse aquele ali é o Alex, e ato continuo se aproximou do depoente e tomou o boné e o acusado presente apontou para o depoente o simulacro de arma e foi quem também o agrediu;

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu nos crimes pelo quais restou condenado.

Neste sentido:

2. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima e dos policiais detém especial valor probatório e credibilidade, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. 3. (...). (Acórdão 1688299, 07030606320228070012, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Requer ainda a defesa, seja a pena-base do réu reduzida ao mínimo legal.

Percebe-se nos autos que o ilustre magistrado sentenciante, atendendo aos parâmetros estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passou a dosar a reprimenda penal fixando a pena-base do réu justificando o acréscimo da referida sanção ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a saber, a
culpabilidade,
motivos e

as
circunstâncias
do crime
.

Desta feita, tenho que não procedem os argumentos defensivos, pois o que se verifica de forma clara, é que o magistrado sentenciante se utilizou de um critério subjetivo para valorar as citadas circunstâncias judiciais dentro dos limites permitidos pela legislação.

Diante destas considerações, é induvidoso que a pena deve guardar direta relação com a gravidade do delito e a personalidade do agente, e no caso concreto, entendo que o ilustre magistrado sentenciante - dentro da fundamentação contida em sua sentença - foi coerente ao estipular a pena-base, até porque, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo, ou ainda, a sua fixação em patamar inferior.

Neste sentido:

3. Ao aplicar a pena-base, o juízo a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo CODEX, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelos apelantes. A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate. 4. A ilustre defesa não apresenta elementos hábeis a apontar a alegada desproporcionalidade, apenas afirmando a sua existência. Sendo a pena máxima de multa fixada pelo artigo 49, caput, do Código Penal, em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, não se vislumbra a alegada irregularidade. 5. Quanto ao pleito de detração da pena provisoriamente cumprida, vislumbra-se dos autos que a subtração da pena não conduz à alteração do regime inicial de cumprimento de pena dos recorrentes, à luz do § 2º, do artigo 387, do Código Penal. 6. No que diz respeito ao pedido da defesa de isenção de custas processuais, entendo que este poderá ser examinado pelo juízo da execução criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 7. Apelo improvido. (TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022)”.

Em relação ao pleito defensivo pretendendo o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão, comungo do entendimento esposado pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “no interrogatório do acusado, realizado em sede judicial às fls. 271/272, este em momento algum confessa a prática do delito de roubo, ao contrário, nega veementemente o crime (...). Todavia, verifica-se que o magistrado singular reduziu a pena-base do réu, em 03 (três) meses em razão da atenuante da menoridade relativa. No que diz respeito ao crime do art. 244-B, do ECRIAD, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea no momento da aplicação da pena. Entretanto, não aplicou a atenuante, visto que já havia fixado a pena-base em seu mínimo legal”.

Portanto, sem razão a douta defesa em relação a este pleito defensivo.

Adiante, busca a defesa o decote do concurso material de crimes para ser aplicado o concurso formal de crimes, ao argumento de que os crimes foram cometidos no mesmo contexto fático.

Ao contrário do que alega a defesa, tem-se dos autos que tanto o réu quanto o menor já se encontravam associados anteriormente para a prática de crimes, razão pela qual, estamos diante de crimes autônomos, não abarcados pelo concurso formal de crimes.

Neste sentido:

Havendo a prática de duas condutas distintas, quais sejam, a corrupção dos menores para a prática de determinado delito e a realização do crime de roubo majorado, deve ser aplicado o concurso material de crimes, conforme previsão do art. 69, do Código Penal. Recurso não provido. (TJMG; APCR 0189338-83.2018.8.13.0079; Contagem; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Corrêa Camargo; Julg. 19/02/2020; DJEMG 04/03/2020)

Mantida inalterada a pena corpórea, inviável a alteração do regime prisional imposto.

O pleito de detração penal deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor do Dr. Elias Joaquim de Souza – OAB/ES nº 29.679, advogado nomeado para patrocinar a defesa do réu neste recurso de Apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.